Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022867-21.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Badi Farah

Agravado:
Banco Sistema S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– MANIFESTAÇÃO SOBRE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LAUDO PERICIAL – ESCLARECIMENTOS – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 477, §1o – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Conforme inteligência do art. 477, §1o, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação aplica-se à primeira perícia, e não quando são realizados esclarecimentos do laudo pericial.

Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, nos termos do art. 218, §3o, do CPC, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022867-21.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Badi Farah

Agravado:
Banco Sistema S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Badi Farah
,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução por título extrajudicial que lhe move
Banco Sistema S.A.
, homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de
R$ 1.634.020.781,41 (um bilhão, seiscentos e trinta e quatro milhões, vinte mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a decisão agravada foi proferida antes do decurso do prazo para manifestação das partes acerca do laudo pericial. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, ante a inobservância do art. 477, §1o, do CPC, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre o laudo do perito judicial.

Segue sustentando que o processo foi digitalizado em julho de 2019, contudo, as partes não foram intimadas para se manifestarem acerca da regularidade dos autos, ou, ainda, sobre a pretensão de retirada de documentos, sendo que o processo físico foi eliminado. Alega que o contrato objeto da lide está ilegível e, além disso, aponta outros defeitos de digitalização que impossibilita o trabalho de assistentes técnicos. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 150549685).

As informações foram prestadas (id. 150640249).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 153568164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022867-21.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Badi Farah

Agravado:
Banco Sistema S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Sistema S.A. move ação de execução de título extrajudicial em face de Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah e, após a apresentação do laudo pericial e impugnações das partes, foi determinada a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos.

Após o cumprimento da determinação pelo
expert
(id. 95977729 – autos de origem), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem no prazo legal (id. 95944086 – autos de origem), sendo que somente o banco exequente apresentou manifestação, concordando com a homologação do laudo.

Decorrido o prazo de manifestação (certidão id. 97568859), a douta magistrada
a quo

homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de
R$ 1.634.020.781,41 (um bilhão, seiscentos e trinta e quatro milhões, vinte mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
a decisão agravada foi proferida antes do decurso do prazo para manifestação das partes acerca do laudo pericial. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, ante a inobservância do art. 477, §1o, do CPC, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre o laudo do perito judicial.

Segue sustentando que o processo foi digitalizado em julho de 2019, contudo, as partes não foram intimadas para se manifestarem acerca da regularidade dos autos, ou, ainda, sobre a pretensão de retirada de documentos, sendo que o processo físico foi eliminado. Alega que o contrato objeto da lide está ilegível e, além disso, aponta outros defeitos de digitalização que impossibilita o trabalho de assistentes técnicos. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria suscitada pelo agravante quanto à ausência de intimação para se manifestar acerca da regularidade da digitalização e seus respectivos pedidos
não foram alegadas no juízo de origem, tampouco analisadas p
ela d. magistrada
, sendo indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Quanto à alegação de
cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, o agravante defende a inobservância do disposto no art. 477, §1o, do CPC, que estabelece:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Desse modo, conforme se depreende do aludido dispositivo, o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação aplica-se à primeira perícia, e não quando são realizados esclarecimentos do laudo pericial.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL – MEROS ESCLARECIMENTOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 477, §1o, DO CPC

-

RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo de 15 dias úteis previsto no §1o do art. 477 do CPC refere-se à primeira manifestação das partes a respeito da perícia, e não se aplica quando são intimadas a se pronunciarem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito
.

“Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”. (§3o do art. 218 do CPC).”
(RAI n. 1014171-30.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. de Direito Privado, j. 06.10.2021 - negritei)

Destarte, convém salientar que inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 05 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, nos termos do art. 218, §3o, do CPC.

In casu
, basta uma simples análise do processo de origem para verificar que foi determinada a intimação do agravante, conforme decisão proferida em 23.09.2022 (id. 95944086 – autos de origem), tendo o sistema eletrônico registrado ciência do recorrente em 27.09.2022, constando expressamente o prazo de 05 dias para manifestação, que se encerraria em 04.10.2022.

Ademais, verifico que a decisão agravada foi proferida somente em 13.10.2022, ou seja, dias após decorrido o prazo para manifestação, sem que a parte executada/agravante tenha apresentado qualquer insurgência.

Além disso, saliento que não há sequer complexidade a justificar um prazo extenso (15 dias úteis) como o do §1o do art. 477 do CPC, mormente considerando que o agravante não aponta qualquer irregularidade no aludido cálculo nesta instância recursal, se limitando a alegar a nulidade da decisão pelo prazo exíguo para manifestação, não restando evidenciado qualquer prejuízo, razão pela qual não prosperam as alegações de
cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023